Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, ao sanear e organizar o processo, rejeitou preliminar de ilegitimidade de parte e determinou a inversão do ônus da prova. Dentre outras questões, o agravante pretende o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, matéria não contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Desta feita, ante eventual empecilho ao conhecimento do recurso, ainda que parcial, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403